Tribunal: STF
Processo: Pet 13626
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ângela Priscila Estrai Fernandes, contra decisão monocrática da minha lavra, que restou assim ementada:



“PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA.”



    Em síntese, alega-se contradição no decisum embargado, ao argumento de que “ao ingressar com a ação anulatória, visa a declaração da nulidade da decisão proferida na Reclamação nº 66.074, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, a qual envolvia o processo nº 0020693-50.2020.5.04.0201. Pugnou ainda que fosse reaberto o prazo para a devida defesa perante a reclamação 66.074. reabrir o prazo para a devida defesa perante a reclamação 66.074. Ao proferir sua decisão, não considerou que a autora foi citada por edital, por decisão do STF, o qual se busca a nulidade”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o provimento dos embargos manejados. Isto porque, em sede de reclamação constitucional, porquanto ação autônoma de impugnação, não se revela aproveitável mandato outorgado em processo originário, de sorte que incabível a arguição da ausência de representação nos autos para a instauração da competência anulatória deste Supremo Tribunal Federal.



    Noutro giro, igualmente não subsistem as alegações de que esta Corte, nos autos da RCL 66074 não haveria esgotado as necessárias diligências precedentes à citação por edital, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. É o que se depreende: (i) do despacho que determinou a citação da embargante (doc. 18 daqueles autos); (ii) da Carta de Citação nº 913/2024, que indicou, inclusive, endereço da embargante na “Rua São Nicolau, nº 98, apartamento 105, bloco A, Estância Velha, Canoas/RS, CEP 92032-440, Cel. (51) 985295240”, o mesmo informado no bojo desta PET (doc. 19 daqueles autos); (iii) aviso de recebimento indicando três tentativas de citação da embargante, que restou ausente (doc. 23 daqueles autos); (iv) novo despacho intimando “o município reclamante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça novo endereço para citação da beneficiária da decisão reclamada” (doc. 24 daqueles autos); (v) a Carta de Citação nº 1757/2024, que indica o novo endereço “Rua 802, nº 812, ap. 102, casa branca, Itapema/SC, CEP 88220-000” (doc. 27 daqueles autos); (vi) novo aviso de recebimento, indicando nova falha na tentativa de encontro da ora embargante (doc. 29 daqueles autos); (vii) novo despacho intimando “o Município reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço da parte beneficiária para citação” (doc. 30 daqueles autos); (viii) nova manifestação do Município de Canoas, informando “desconhecer outros endereços em que a beneficiária possa estar residindo, razão por que requer seja requisitado aos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos o seu endereço atual para possibilitar o ato citatório” (doc. 31 daqueles autos); (ix) novo despacho, à “Secretaria Judiciária, para que oficie a Receita Federal e a Justiça Eleitoral, para informarem o endereço atualizado, eventualmente constante de seus cadastros, da beneficiária da decisão reclamada” (doc. 33 daqueles autos); (x) ofícios da Receita Federal e Justiça Eleitoral, em resposta (docs. 41 e 44 daqueles autos); (xi) citação por edital (doc. 45 daqueles autos); (xii) certidão de ausência de manifestação da ora embargante (doc. 49 daqueles autos).



    Assim, revelam-se manifestamente improcedentes as alegações de ausência de diligências empreendidas por esta Suprema Corte para a citação da ora embargante, precedendo a citação editalícia, tal como previsto no art. 256 do CPC/2015:



    “Art. 256. A citação por edital será feita:



    I - quando desconhecido ou incerto o citando;



    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;



    III - nos casos expressos em lei.



    § 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.



    § 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.



    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão embargada, ratificando-se a baixa definitiva e o devido arquivamento definitivo dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente